Tribunal: TJBA
Processo: 8048118-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048118-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ELISONITA DAMACENO ARAUJO

Advogado(s)
:
HELIO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS POR TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Remanso, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada novo lançamento indevido. O banco recorrente sustenta a ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida, pleiteando o efeito suspensivo da decisão, a redução da multa e a dilação do prazo para cumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência que suspendeu os descontos questionados no benefício previdenciário da autora, diante da alegação de contratação irregular de empréstimo consignado, com fundamento na verossimilhança do direito alegado e no risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica diante da plausibilidade das alegações da autora e da natureza alimentar do benefício atingido, nos termos do art. 300 do CPC.

A instituição financeira não apresenta prova robusta acerca da efetiva contratação do empréstimo consignado impugnado, revelando a necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, diante da controvérsia sobre a existência e validade do contrato, é legítima a suspensão dos descontos como medida de proteção ao consumidor.
Precedentes desta Câmara.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual reconhecimento da legalidade do contrato permitirá ao banco retomar os descontos ou cobrar os valores devidos.

A multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por novo desconto indevido é proporcional à gravidade da conduta e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8048118-79.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S/A
, e, como agravada,
ELISONITA DAMACENO ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos impugnados, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator
(Assinado eletronicamente)